Tribunal: STJ
Processo: 1052585-74.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA

na

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006225 - SP (2025/0264301-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A C R
ADVOGADOS
: ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865

PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
AGRAVANTE
: S C DE T DOS P E T E G I DE N E S
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074

RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVANTE
: P O S
AGRAVANTE
: R M DA C P
AGRAVANTE
: S C L V
AGRAVANTE
: M C C R DE S
AGRAVANTE
: M R G
AGRAVANTE
: M A S
AGRAVANTE
: M V S
AGRAVANTE
: C R B
AGRAVANTE
: L DE S
AGRAVANTE
: A S
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074

RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVADO
: Z A DE A
ADVOGADOS
: WALDIANE CARLA GAGLIAZE ZANCA ALONSO - SP121778

YGOR CORREIA DA SILVA - SP456227
EMENTA

na

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52806777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 10df6390-4508-4361-b025-95e6917e175e

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 10df6390-4508-4361-b025-95e6917e175e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006225 - SP (2025/0264301-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A C R
ADVOGADOS
: ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865

PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
AGRAVANTE
: S C DE T DOS P E T E G I DE N E S
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074

RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVANTE
: P O S
AGRAVANTE
: R M DA C P
AGRAVANTE
: S C L V
AGRAVANTE
: M C C R DE S
AGRAVANTE
: M R G
AGRAVANTE
: M A S
AGRAVANTE
: M V S
AGRAVANTE
: C R B
AGRAVANTE
: L DE S
AGRAVANTE
: A S
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074

RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVADO
: Z A DE A
ADVOGADOS
: WALDIANE CARLA GAGLIAZE ZANCA ALONSO - SP121778

YGOR CORREIA DA SILVA - SP456227
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. COOPERATIVA.
INCLUSÃO INDEVIDA DE EMPREGADA DOMÉSTICA EM CARGO DE
VICE-PRESIDENTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADORES E COOPERADOS.
DA
ART. 49
LEI N. 5.764/71.
CONDUTA DOLOSA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO.
ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
Documento eletrônico VDA52545505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:17
Código de Controle do Documento: 98fb052a-58c6-4772-8f9d-5873e734b524

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE A. C. R.
1. Legitimidade passiva reconhecida pelas instâncias ordinárias com
base no conjunto probatório que demonstrou participação nas
irregularidades.
2. Configuração de ato ilícito e dano moral estabelecida pelo tribunal de
origem após análise das provas carreadas aos autos.
3. Desconstituir as conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE S. C. T.
1. Responsabilidade civil da cooperativa reconhecida com fundamento
na prática de ato fraudulento devidamente comprovado nos autos.
2. Existência de dano moral indenizável confirmada pelo tribunal a quo
após exame do acervo probatório.
3. Revisão do entendimento fixado nas instâncias ordinárias encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE L. DE S. e outros
1. Aplicação da parte final do
da
que estabelece
art. 49
Lei n. 5.764/71,
responsabilidade pessoal e solidária dos administradores quando agem
com dolo ou culpa.
2. Conduta dolosa dos cooperados e administradores na perpetração da
fraude reconhecida pelas instâncias de cognição plena.
3. Legitimidade passiva e responsabilidade civil assentadas em
elementos probatórios cuja reanálise é inviável em âmbito especial.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por A. C. R., S. C. T. e L.
DE S. e outros contra decisões denegatórias de seguimento aos seus apelos, aviados
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal.
art. 105,
a
Nos recursos especiais inadmitidos, os recorrentes alegaram:
A. C. R. (e-STJ, fls. 1.352 a 1.359), violação dos arts. 485, VI, do CPC,
(1)
sustentando sua ilegitimidade passiva, e 186 e 927 do Código Civil, por ausência de ato
ilícito e de dano moral indenizável.
Documento eletrônico VDA52545505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:17
Código de Controle do Documento: 98fb052a-58c6-4772-8f9d-5873e734b524

S. C. T. (e-STJ, fls. 1.363 a 1.368), ofensa aos arts. 186 e 927 do Código
(2)
Civil, sob o argumento de que não praticou ato ilícito nem causou dano moral à recorrida.
L. DE S. e outros (e-STJ, fls. 1.372 a 1.386), contrariedade aos arts. 49 da
(3)
e 485, VI, do CPC, defendendo a ilegitimidade passiva dos cooperados,
Lei no 5.764/71
e 186 e 927 do Código Civil, pela inexistência de ato ilícito e dano moral.
O Tribunal paulista inadmitiu os recursos com base na Súmula no 7 do STJ e
na ausência de demonstração de ofensa aos dispositivos legais invocados (e-STJ, fls.
1.402 a 1.404, 1.405 a 1.407 e 1.408 a 1.410).
Nas razões dos presentes agravos (e-STJ, fls. 1.413 a 1.420, 1.423 a 1.429 e
1.432 a 1.445), A C R, S C T E LUCIANA e outros infirmaram os fundamentos da
inadmissão e reiteraram as teses dos recursos especiais.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.449 a 1.458).
É o relatório.
VOTO Os agravos são espécies recursais cabíveis, foram interpostos
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos das decisões
recorridas. CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos especiais,
que não merecem prosperar.
Nos recursos especiais interpostos com fundamento no
III,
, da CF,
art. 105,
a
os recorrentes apontaram violação dos seguintes dispositivos:
A. C. R., aos arts. 485,
(1)
VI, do CPC, sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda, e 186 e 927 do Código Civil, por defender a inexistência de ato ilícito e de
dano a ser indenizado;
S. C. T., aos arts. 186 e 927 do Código Civil, alegando
(2)
ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; e
L. DE S. e outros, aos arts. 49
(3)
da
e 485, VI, do CPC para sustentar a ilegitimidade passiva dos
Lei no 5.764/71
administradores e cooperados, e 186 e 927 do Código Civil, por não configuração de ato
ilícito e de dano moral.
Em contrarrazões, Z. A. DE A. S. pugna pelo não conhecimento dos recursos,
ante a incidência da Súmula no 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.449 a 1.458).
A irresignação não merece acolhida.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão de relatoria do
desembargador Natan Zelinschi de Arruda, após detida análise dos fatos e das provas
constantes dos autos, manteve a sentença de procedência, por entender configurada a
fraude na inclusão de Z. A. DE A. S., empregada doméstica de baixa instrução, como
vice-presidente de uma cooperativa de tecnologia, bem como a responsabilidade
Documento eletrônico VDA52545505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:17
Código de Controle do Documento: 98fb052a-58c6-4772-8f9d-5873e734b524

solidária de todos os demandados pela prática do ato ilícito e pelos danos morais
decorrentes.
Para tanto, o acórdão recorrido assentou sua fundamentação nos seguintes
termos (e-STJ, fls. 1.282 a 1.288):
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois os
elementos coligidos nos autos demonstram que os réus participaram das
irregularidades que culminaram com a inclusão indevida da autora nos
cargos administrativos da cooperativa.
Quanto ao mérito, restou comprovado que a autora exercia função de
empregada doméstica de A. C. R., de agosto de 2011 a agosto de 2020,
tendo sido eleita vice presidente e diretora da cooperativa em 09/02/2018,
ou seja, durante o período em que trabalhava para o corréu, págs. 61 e
158.
Ademais, embora a corré P. O. S. fundadora da cooperativa tenha
afirmado que desconhece a autora, exerceu a função de conselheira na
cooperativa entre os anos de 2017 e 2018, mesmo período em que a
autora foi eleita vice presidente e diretora.
Cabe acrescentar, ainda, que S. C. L. V. integra os membros da rede
social de A. C. R., conquanto tenha sustentado que não o conhecia e
exerce o cargo de diretora administrativa empresa BWG Bestway Group,
pág. fls. 1.122, mesma empresa em que A. C. R. ocupa o cargo de
presidente do conselho, pág. 1.125.
Não se pode olvidar que o ônus de demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo é dos réus, que não apresentaram nenhuma ata
de reunião para comprovar que a autora Z. A. A. S. estivesse presente.
No mais, mostra se desnecessária a prévia desconsideração da
personalidade jurídica, uma vez que os atos que a autora pretende ver
anulados foram praticados pelos réus e não pela cooperativa.
E é evidente que a situação a inclusão da autora no polo passivo de
reclamações trabalhistas sem a existência de nenhum vínculo com a
cooperativa supera o mero dissabor cotidiano, autorizando se a
condenação dos réus no pagamento de indenização pelos danos morais
suportados.

Como se vê, as instâncias ordinárias, com base em profundo exame do acervo
probatório – notadamente os depoimentos contraditórios colhidos em audiência e os
documentos que demonstram a teia de relações entre os envolvidos –, concluíram pela
legitimidade passiva de todos os réus, pela existência de um esquema fraudulento e
pelos danos morais sofridos por Z. A. DE A. S.
Nesse contexto, a revisão de tais conclusões para acolher as teses dos
recorrentes – de que seriam partes ilegítimas, de que não houve ato ilícito ou de que
inexistem danos morais – demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA52545505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:17
Código de Controle do Documento: 98fb052a-58c6-4772-8f9d-5873e734b524

Conforme já decidiu esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial .
3. (...).
4. (...).
(AgInt no AREsp 2.437.840/GO, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
12/3/2024,
18/3/2024)

Especificamente quanto a alegada violação do
da
pelos
art. 49
Lei no 5.764/71
recorrentes L. DE S. e outros, é de se notar que o próprio dispositivo ressalva a
responsabilidade pessoal e solidária dos administradores quando estes procederem com
culpa ou dolo. Tendo o Tribunal paulista, com base nas provas, afirmado a participação
dolosa dos réus em ato fraudulento que causou prejuízo, a decisão combatida não
contrariou, mas aplicou a exceção prevista na norma. Afastar a ocorrência de dolo ou
culpa, novamente, recairia no óbice da Súmula no 7 do STJ.
Desse modo, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação
desta Corte, a sua manutenção é medida que se impõe.
Nessas condições,
dos agravos para
dos
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recursos especiais.
MAJORO
em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios

sucumbenciais fixados em desfavor de A. C. R., S. C. T. e L. DE S. e outros, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52545505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:17
Código de Controle do Documento: 98fb052a-58c6-4772-8f9d-5873e734b524

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.006.225 / SP
Número Registro: 2025/0264301-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10525857420218260002
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C R
ADVOGADOS : PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
AGRAVANTE : S C DE T DOS P E T E G I DE N E S
ADVOGADOS : CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVANTE : P O S
AGRAVANTE : R M DA C P
AGRAVANTE : S C L V
AGRAVANTE : M C C R DE S
AGRAVANTE : M R G
AGRAVANTE : M A S
AGRAVANTE : M V S
AGRAVANTE : C R B
AGRAVANTE : L DE S
Documento eletrônico VDA52792645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:11
Código de Controle do Documento: 25a54f5c-1039-4045-880b-f902fa9b6889

AGRAVANTE : A S
ADVOGADOS : CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVADO
: Z A DE A
ADVOGADOS : WALDIANE CARLA GAGLIAZE ZANCA ALONSO - SP121778
YGOR CORREIA DA SILVA - SP456227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - COOPERATIVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:11
Código de Controle do Documento: 25a54f5c-1039-4045-880b-f902fa9b6889